Tribunal: TJSP
Processo: 1009083-10.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação – Pensão por morte – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF e do REsp no 1.492.221/PR do E. STJ – Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos –

Ementa:
Apelação – Pensão por morte – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF e do REsp no 1.492.221/PR do E. STJ – Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos – Correção monetária pelo INPC e juros de mora da caderneta de poupança.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373758
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009083-10.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANNA PAULA
SILVA FAGUNDES, é apelado SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
READEQUADO.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009083-10.2013.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40.088
Apelação Cível no 1009083-10.2013.8.26.0053
Comarca: Itu
Apelante(s): Anna Paula Silva Fagundes
Apelada(s): São Paulo Previdência - SPPREV
Apelação Pensão por morte Retorno dos autos nos termos art.
1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v.
Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 870.947/SE, Tema
no 810, do C. STF e do REsp no 1.492.221/PR do E. STJ
Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E.
STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de
Recursos Repetitivos Correção monetária pelo INPC e juros de
mora da caderneta de poupança.
Acórdão readequado.
Cuida-se de ação pelo rito ordinário, movida por
Anna Paula Silva Fagundes, neta de servidor público falecido, contra a
São Paulo Previdência – SPPREV, alegando que percebe cinquenta por
cento da pensão por morte deixada por seu avô e objetiva à reversão da
cota parte da outra metade do benefício, tendo em vista o falecimento
de sua avó, que igualmente era pensionista.
A r. sentença de fls. 75/76, prolatada pelo MM. Juiz
de Direito Paulo Baccarat Filho, julgou improcedente a demanda, nos
termos do art. 269, inciso I, do CPC de 1973, condenando a parte autora
no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 20, §3o, do referido Estatuto
Processual, observada, porém, a concessão do benefício da justiça
gratuita.
Inconformada, apelou a Autora, pugnando pelo
provimento do recurso, com vistas à reforma da r. sentença (fls. 79/98).
Resposta às fls. 101/112.
Nos termos do v. Acórdão prolatado pelo E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009083-10.2013.8.26.0053 -Voto no
3
Desembargador Ronaldo Andrade, esta 3a Câmara, por votação
unânime, deu provimento à apelação, para reconhecer em favor da
Autora a reversão da cota parte percebida por sua falecida avó,
condenando SPPREV ao pagamento das diferenças pretéritas, acrescidas
de juros e correção monetária calculados na forma anterior à lei
declarada inconstitucional pelo Pretório Excelso, qual seja, observando-se
a tabela prática deste Tribunal e o artigo 1o-F da Lei n. 9494/97, com a
redação dada pela Medida Provisória n. 2180-35/01(fls. 120/127).
Sobreveio embargos de declaração da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, defendendo a aplicação da Lei no
11.960/2009 no caso (fls. 131/136), o que foi rejeitado por esta C. Câmara
(fls. 140/143).
A Fazenda Estadual interpôs recursos extraordinário e
especial, requerendo a reforma da decisão colegiada, por conta da
violação à cláusula de reserva de plenário. Subsidiariamente, pugnou pela
aplicação integral do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/2009 (fls. 147/167 e 169/190).
Respostas às fls. 193/206 e 208/227.
Determinado o sobrestamento dos recursos (fls.
229/230), sobreveio decisão do Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público determinando a reapreciação do julgado, nos termos do
art. 1.040, inciso II, do CPC, para eventual adequação da fundamentação
do v. Acórdão, diante do julgamento do mérito do Recurso Especial no
1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ (fls. 232/234) e do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF (fls. 235/236).
É o relatório.
No caso, colhe-se dos autos, que o v. Acórdão de fls.
223/233 determinou o afastamento da aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, de forma que a atualização seja feita pela legislação anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009083-10.2013.8.26.0053 -Voto no
4
àquela declarada inconstitucional pelo Pretório Excelso, qual seja,
observando-se a Tabela Prática deste Tribunal e o artigo 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Medida Provisória no 2.180-35/01.
Sucede que em decisão datada de 20.09.2017, o
Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, em âmbito de repercussão
geral, julgou o RE no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, nos
seguintes termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal
da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica
em exame (caráter nãotributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a
data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os
Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia Plenário, 20.9.2017.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009083-10.2013.8.26.0053 -Voto no
5
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do v.
Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r.
“decisum” tomado em sede de Recurso Repetitivo, Tema no 905, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica préfixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem
a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009083-10.2013.8.26.0053 -Voto no
6
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/2009). (g.n.)
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo de mora são calculados à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009083-10.2013.8.26.0053 -Voto no
7
e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.”
Tal tese foi mantida em razão da negativa de
seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR.
Deste modo, em se tratando de condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de valores com caráter previdenciário,
como ocorre no caso dos autos, a correção monetária, deve observar os
índices do INPC, enquanto que os juros de mora devem ser os definidos
pela Lei Federal no 11.960, de 29/06/2.009.
Em situação análoga, já decidiu esta C. Câmara:
“RECURSO
ESPECIAL.
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS
À
TURMA
JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO
CPC. Adequação ao decidido no REsp no 1.495.146/MG (TEMA no
905, de 02/03/2.018). Alteração do acórdão que negou provimento
à apelação da segunda apelante e deu provimento à apelação
da primeira apelante para reconhecer o seu direito ao recebimento
de diferenças a título de pensão por morte, devendo as diferenças
serem corrigidas monetariamente com base na Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, e acrescidas de juros de mora, calculados nos
termos do art. 1o-F, da Lei Fed. no 9.494, de 10/09/1.997, com
redação dada pela MP no 2.180-35, de 24/08/2.001. Correção
monetária e juros de mora que, segundo o TEMA no 905, supra
citado, deverão ser calculados, respectivamente, com base no
índice INPC e em percentual de 0,5% ao mês até junho/2.009,
passando, a partir de julho/2.009, a ser observado o teor da Lei Fed.
no 11.960, de 29/06/2.009. ACÓRDÃO readequado, para dar
provimento à apelação da primeira apelante, mantendo a
determinação de recebimento de diferenças a título de pensão por
morte, e dar provimento em parte à apelação da segunda
apelante, para apontar a aplicação do INPC para a correção
monetária e do percentual de 0,5% ao mês até junho/2.009,
quando passa a ser aplicada a Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, a
partir de julho/2.009, para os juros de mora.
Trata-se de apelações interpostas por Cledenice Bellizia Romani e
por São Paulo Previdência - SPPrev contra a r. sentença (fls.
148/151), proferida na vigência do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009083-10.2013.8.26.0053 -Voto no
8
1.973 (Lei n° 5.869, de 11/01/1.973), nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA,
ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, que julgou
procedente em parte a ação, para determinar a correção
monetária das diferenças pagas à primeira apelante entre 2.002 e
2.010, nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, bem
como a incidência de juros de mora nos índices estabelecidos pela
Lei Federal no 11.960, de 29/06/2.009, desde a sua vigência. Em
razão da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a
arcar com os honorários advocatícios de seus patronos.
(...)
O v. acórdão prolatado por esta C. Turma Julgadora deve ser
readequado, uma vez que sua fundamentação conflita com o
decido no Recurso Especial acima referido.
A primeira apelante, pensionista de servidor público estadual, ex-
ocupante do cargo de juiz de direito, reclama o pagamento da
correção monetária não incluída nas parcelas pagas em agosto de
2.002, referente à indenização retroativa do abono salarial, bem
como a diferença de 25% do principal devido que deixou de ser
considerado no cálculo do valor da indenização.
Observo que o julgamento paradigma trata exclusivamente dos
índices a serem observados para a correção monetária e juros de
mora incidentes sobre os valores das condenações judiciais contra
a Fazenda Pública, razão pela qual a adequação a ser realizada
limita-se ao capítulo do acórdão que cuida de tal questão,
mantendo-se na íntegra o julgado no que concerne ao direito
material discutido.
Depreende-se do acórdão proferido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça a seguinte conclusão, no que concerne às condenações de
natureza previdenciária:
Assim, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a correção
monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do
INPC.
Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que
foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a
aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de
prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza
assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o
INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção
monetária dos benefícios de natureza previdenciária.
Por outro lado, é legítima a fixação dos juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art.
1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
(negritei)
Portanto, é de rigor a readequação do v. acórdão desta 3a
Câmara de Direito Público, que negou provimento à apelação da
segunda apelante e deu provimento à apelação da primeira
apelante, para determinar que as diferenças devidas sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009083-10.2013.8.26.0053 -Voto no
9
corrigidas monetariamente, desde que as parcelas se tornaram
devidas, nos termos do INPC, e acrescidas de juros de mora, a partir
da citação, de 0,5% ao mês até junho de 2.009, passando a ser
observado o teor da Lei Federal no 11.960, de 29/06/2.009, a partir
de julho de 2.009.” (Apelação no 0002058-60.2013.8.26.0053, Relator
Kleber Leyser de Aquino, j. em 04/12/2018)
Em suma, as condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, e a observância da Lei Federal no 11.960/2009,
para os juros de mora.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, adequa-se o v. Acórdão, para
determinar a aplicação do INPC para a correção monetária e da Lei
Federal no 11.960/2009, para os juros de mora.
MARREY UINT
Relator